Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703903-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LOUZADA MELO AGRAVADO: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO LOUZADA MELO (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0731436-97.2019.8.07.0001), em que litiga com ALVES CORRÊA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (exequente), que rejeitou a impugnação do agravante e dentre outros temas, deferiu a penhora do imóvel descrito como apartamento 402 do Edifício Ormuz de Oliveira e seu respectivo box de garagem, matrícula no 49.440, situado em Goiânia/GO (ID 111261667 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32548949), o agravante afirma que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois não possui condições de arcar com as custas do processo sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Informa que o benefício já fora deferido em outros processos. Narra que a avaliação utilizada pelo Juízo de origem referente ao bem penhorado (QR 412, conjunto 17- A, lote 1, apartamento n. 208 e garagem n. 09, Samambaia/DF), é de 2009, e foi apresentada pelo agravado em outro processo. Afirma a necessidade de ser realizada uma nova avaliação do bem, pois uma avaliação feita 12 anos atrás não deve ser declarada válida, em razão da valorização do imóvel. Argumenta que o imóvel penhorado foi avaliado em R$85.000,00, mas vale mais de R$250.000,00, conforme pesquisa realizada em site de imobiliárias da região. Alega que o Juiz singular está promovendo a execução na forma mais gravosa para o executado, em confronto com o artigo 805, do Código de Processo Civil, violando os princípios do exato adimplemento, uma vez que determinou o reforço de penhora, mediante a constrição de um segundo imóvel (apartamento 402 do Edifício Ormuz de Oliveira e seu respectivo box de garagem, matrícula no 49.440), sem a determinação de nova avaliação do primeiro imóvel penhorado, acatando a avaliação realizada em 2009. Argumenta que a ampliação ou reforço da penhora deve ser precedida da nova avaliação do bem, para verificar se a medida é necessária (artigos 850 e 851 do Código de Processo Civil). Tece considerações acerca da atribuição do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja declarada a impossibilidade de penhora de segundo imóvel, bem como para determinar que seja realizada a avaliação do primeiro imóvel penhorado. Indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 33318904). Preparo comprovado (ID 33869517). Brevemente relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. O executado, ora agravante, defende, em síntese, que seu primeiro imóvel penhorado já satisfaz o crédito do exequente, sendo desnecessária a penhora do seu segundo imóvel. Alega que basta fazer uma nova avaliação do primeiro imóvel para demostrar que a penhora satisfaz o débito. Para análise da alegação do agravante cumpre esclarecer que até 22/09/2021, conforme cálculo de ID 103897418, o crédito executado perfazia R$ 169.969,95. Em relação ao primeiro imóvel penhorado, QR 412, conjunto 17- A, lote 1, apartamento n. 208 e garagem n. 09, Samambaia/DF, consta no documento ID 66981461 que referido imóvel está submetido a constrição judicial oriundo do processo n° 0027259-49.2015.8.07.0009, com averbação de 16 de janeiro de 2020, ou seja, anterior a penhora desta execução que foi efetuada em 12 de junho de 2020, confirmada pela decisão 69188801. Na decisão 78110042 (autos originários), o juiz a quo determinou a intimação das partes, no prazo de 15 dias, para apresentarem estimativa fundamentada da avaliação do referido imóvel. Posteriormente, a exequente, tendo em vista a descoberta da indisponibilidade do imóvel, requereu que a execução prosseguisse com a penhora das contas bancárias do executado (ID 87788255, autos originários). Sobreveio a seguinte decisão ID 91742123: A execução se desenvolve no interesse do credor. Portanto, dentre os bens penhoráveis, o credor pode indicar aquele(s) que satisfaça(m) a obrigação mais rapidamente, já que todos os bens do devedor respondem pelo cumprimento de suas obrigações. Pois bem. Sendo assim, é irrelevante a manifestação do executado sobre a preferência do credor, desde que se trate de bens passíveis de penhora. Concordando ou não com a substituição da penhora, o devedor terá de suportar a atividade executiva, em razão da responsabilidade patrimonial. É direito potestativo do exequente desistir da penhora (CPC, 775). De toda sorte, o exequente mantém o interesse na penhora do imóvel, o que não impede a adoção de outras medidas executivas, na medida em que a alienação de um imóvel é mais gravosa (pois o imóvel raramente é alienado pelo preço de avaliação) e burocrática, sem se contar que pende ação petitória sobre o bem, de forma que todo o procedimento de expropriação pode ser inútil. A indisponibilidade gravada na matrícula do imóvel acarreta o impedimento do proprietário constante no registro de dispor do bem, vendendo, doando, oferecendo à penhora etc., mas não impede que seja expropriado, em execução, para satisfazer um direito de crédito. Por essas razões, defiro a pesquisa por ativos financeiros (Sisbajud) e por veículos (Renajud). Aguarde-se a resposta. A execução prosseguiu e nas contas bancárias do executado foi penhorada apenas a quantia de R$150,24 (ID 101251633, autos originários). Em seguida, o exequente peticionou informando a existência de crédito do agravante, em razão de bens recebidos a título de herança (Inventário n. 0028393- 09.2013.8.07.0001 - ID 103897417 dos autos originários). Nesse contexto, foi proferida a decisão recorrida (ID 111261667, autos originários), que deferiu a segunda penhora do imóvel do agravante. Veja-se: Já foi exaustivamente explicado neste processo que excesso de execução não é matéria de ordem pública, e o Recurso Especial em que o executado insiste na tese não possui efeito suspensivo. Portanto, por ora, o processo pode continuar. Passo a analisar os bens já penhorados neste processo e os pedidos de penhora recém-formulados, dividindo-os por tópicos, para facilitar a compreensão. 1) Ativos financeiros Intime-se a exequente a apresentar os seus dados bancários e, em seguida, expeça-se ofício ao BRB determinando a transferência dos valores penhorados nos ID's 95426651 e 101251633. 2) Imóvel penhorado no ID 69309231 O exequente não deu andamento à expropriação do referido imóvel, em razão de se tratar de bem litigioso. Entretanto, não desistiu da penhora sobre o bem. Por ora, não há qualquer providência a ser tomada em relação a esse imóvel. 3) Penhora do imóvel indicado no item "a" do ID 108485388 Embora não tenha ainda sido deferida a penhora do referido bem, o executado já apresentou impugnação. Assim, antes de analisar o pedido do exequente, concedo-lhe 15 (quinze) dias para se manifestar sobre o trecho da petição do ID 109620817 que se refere ao imóvel em questão. 4) Penhora do imóvel indicado no item "b" do ID 108485388 Quanto a tal imóvel, deixo de dar ciência ao exequente acerca da impugnação, pois a decisão lhe será inteiramente favorável e a discussão é apenas jurídica. O executado sustenta que a penhora de tal imóvel é impossível, tendo em vista que ele detém somente 1/6 do bem, a cota-parte dos demais coproprietários deve ser respeitada e todos eles devem ser intimados antes da penhora. Não existe qualquer impedimento à penhora de imóvel em copropriedade do executado com terceiro. Como o próprio devedor reconhece, o art. 843, CPC regula a hipótese. De fato, trata-se de alienação muito difícil de acontecer, pois, como deve ser garantida aos coproprietários o valor de sua cota calculada sobre o valor da avaliação- e não do valor de alienação-, o imóvel teria que ser vendido por cerca de 85% da avaliação, no mínimo, para que a exequente recebesse 1% do valor do imóvel- isso considerando que inexistam débitos tributários e condominiais. Trata-se de proporção em relação ao valor da avaliação superior àquela pela qual as alienações judiciais costumam ocorrer. Entretanto, não é expropriação impossível e, se a exequente quiser tentar alienar o imóvel, tem o direito de fazê-lo, como credora. Certamente, isso não valeria a pena se outros bens do executado em valor superior ao da dívida fossem conhecidos. Não é o caso, contudo, dado que o seu quinhão hereditário é inferior ao débito. Por fim, nos termos do art. 889, II, CPC, os coproprietários são intimados antes da alienação, e não antes da penhora. Por essas razões, rejeito a impugnação e defiro a penhora do imóvel descrito como "apartamento 402 do Edifício Ormuz de Oliveira e seu respectivo box de garagem", matrícula no 49.440- 4a Circunscrição do Registro de Imóveis de Goiânia. Expeça-se termo. Intime-se a parte executada, nos termos do art. 841, §1o, do CPC, que neste ato será constituída depositária. A avaliação de imóvel por oficial de justiça teria que ser feita por carta precatória, dado que o imóvel se situa em outra comarca, o que tende a atrasar o processo. Assim, a fim de agilizar o trâmite processual, concedo à exequente prazo de 15 (quinze) dias para apresentar estimativa do imóvel com base em anúncios de sites de venda de imóvel, laudos de corretores ou outro meio que considere idôneo. Caso insista na avaliação por oficial de justiça, deve explicar a impossibilidade de fazê-lo por conta própria. 5) Veículo No ID 103897427, a exequente apresentou avaliação do veículo, mas, em sua última petição, requereu somente a penhora dos imóveis. Assim, não está claro se pretende, neste momento, a penhora do veículo. Concedo-lhe 15 (quinze) dias para esclarecer a questão. A análise dos autos demonstra que não foi realizada avaliação do primeiro imóvel penhorado, tendo em vista que, após o exequente tomar ciência da litigiosidade sobre o bem, optou em não continuar com os atos expropriatórios, direcionando a execução em busca de novos bens passíveis de alienação. Com efeito, embora vigente a penhora, a primeira constrição judicial, nos autos do n° 0027259-49.2015.8.07.0009, evidência a baixa liquidez do bem. Em relação ao segundo imóvel penhora do imóvel descrito como apartamento 402 do Edifício Ormuz de Oliveira e seu respectivo box de garagem, matrícula no 49.440- 4a Circunscrição do Registro de Imóveis de Goiânia, verifica-se que esse bem faz parte da herança do executado e que só lhe cabe 1/6 do bem. Em cognição sumária, verifica-se que a fração de 1/6 desse imóvel não será suficiente para quitar o débito da execução. Portanto, a princípio, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação na continuação do cumprimento de sentença. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator